Tribunal: TJBA
Processo: 8016660-50.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016660-50.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, exige que, havendo dúvida fundada quanto à alegação de hipossuficiência, o juízo determine a comprovação dos requisitos legais, sendo legítimo o indeferimento quando não atendida tal determinação. 2. No caso concreto, a parte apelante foi regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória de sua condição econômica, tendo juntado apenas fatura de cartão de crédito, documento manifestamente insuficiente e que denota capacidade contributiva. 3. Indeferido o benefício e transcorrido in albis o prazo para o recolhimento das custas, sem que a parte tenha optado pelo parcelamento ou diferimento, impõe-se o cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC. 4. A ausência de impugnação da decisão que indefere a gratuidade judicial configura preclusão temporal e impede rediscussão da matéria em sede recursal. 5. A ausência de citação válida da parte apelada afasta a alegação de formação da relação jurídica processual, sendo indispensável o cumprimento dos pressupostos processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais. 6. A Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legitimidade do indeferimento da inicial, com extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do inadimplemento das custas, após esgotadas as oportunidades conferidas à parte autora para regularização. 7. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8016660-5.2023.8.05.0150, em que figuram, como Apelante MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO e apelado BANCO ITAU S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora